Tribunal: TJMT
Processo: 1002186-12.2019.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002186-12.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MECANOVA INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 08.668.620/0001-05 (APELANTE), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), ARNOLDO DA COSTA - CPF: 170.745.090-00 (APELANTE), RIVONILDO PEPPE COSTA - CPF: 907.986.431-53 (APELANTE), ELDITHA PEPPE DA COSTA - CPF: 839.812.099-15 (APELANTE), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), ARNOLDO DA COSTA - CPF: 170.745.090-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RIVONILDO PEPPE COSTA - CPF: 907.986.431-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELDITHA PEPPE DA COSTA - CPF: 839.812.099-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002186-12-2019

APELANTE: MECANOVA INDUSTRIAL LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Mecanova Industrial Ltda ME,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou improcedentes os Embargos Monitórios propostos pela Apelante, para constituir em título executivo judicial os créditos vencidos e não quitados pelos requeridos no
Contrato de Abertura de Crédito
– BB Giro Recebíveis n. 191.700.952 corrigidos de correção monetárias e juros de mora na forma pactuada a contar do inadimplemento da obrigação.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que ajuizou Embargos à Ação Monitória proposta pela parte Recorrida visando demonstrar a nulidade da execução em razão da ausência de apresentação do título original, ausência de demonstrativo de cálculo com os critérios de apuração do valor executado, clausulas abusivas, inexistência de clausula que autoriza juros capitalizados e ausência de mora, sobrevindo a sentença indeferindo os pedidos da Recorrente.

Alega que o credor de um título de crédito para exercer os direitos decorrentes deve apresentar o titulo, ou seja, estar na posse do documento sem o qual, não poderá exercer seus direitos, assim a presença do título original é necessário
in casu
.

Verbera que o título que embasa a Ação Monitória não possui liquidez, tratando-se de cópia do contrato de abertura de crédito n. 191700952 e memória simples de cálculo que não demonstra os critérios utilizados a evolução do débito.

Afirma que o artigo 783 do CPC estabelece que
“
a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”, ademais, o art. 803, I, do CPC/2015, consta que

que é “nula a execução

se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível”, sendo que no caso é nula a execução em razão da iliquidez do título.

Assevera que o Juízo
a quo
reconheceu a inexistência de cláusulas abusivas, quando há necessidade de produção de provas acerca dessa questão. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

Nas contrarrazões o Apelado afirma que no caso há ofensa à dialeticidade, sendo que a Apelante se limita na peça recursal a alegar a inexistência do título quando na sentença consta que a documentação apresentada é bastante para embasar monitória.

Verbera que no período de inadimplência a comissão de permanência seria aplicada em substituição a outros encargos, sendo cobrados juros contratuais no período de normalidade e comissão de permanência durante a inadimplência, não havendo excesso de execução, pugnando a final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023